Tribunal: STM
Processo: 7000697-06.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/12/2023, 14:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700493195526211732103540609&evento=72170...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000697-06.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO EX-3º SGT ELIENAY DE SOUSA SILVA, A FIM DE MANTER INALTERADA
A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE)
Nº 7000530-86.2023.7.00.0000, A QUAL NEGOU SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/12/2023, 14:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700493195526211732103540609&evento=72170...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000697-06.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.
Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a
manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARANTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pela defesa constituída do EX-3º
SGT ELIENAY DE SOUSA SILVA, a fim de manter inalterada a decisão proferida
nos autos do Recurso Extraordinário (RE) Nº 7000530-86.2023.7.00.0000, a qual
negou seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/9
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-3º
Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000530-
86.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual lhe negou seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, com esteio no art. 1030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil
(evento 8 do RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática de
peculato-apropriação (art. 303 do CPM).
Em 25 de maio de 2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
7000266- 35.2020.7.11.0011, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para
condenar o agravante, por desclassificação, como incurso no art. 248, parágrafo
único, inciso II, do CPM (apropriação indébita), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de
apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos (evento 150 da APM).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante interpôs o recurso de
Apelação (AP), autuado sob o nº 7000434-42.2021.7.00.0000. Em sessão de
julgamento virtual realizada de 15 a 18 de agosto de 2022, o Plenário desta
Corte, por unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade da sentença, e no
mérito, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo, para manter íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Em 5 de setembro de 2022, o agravante interpôs os recursos de
Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº 7000616-91.2022.7.00.0000 e de
Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o nº 7000767-
57.2022.7.00.0000-DF) (eventos 72 e 73 da AP).
Os referidos aclaratórios, em sessão de julgamento virtual realizada de
3 a 6 de outubro de 2022, foram conhecidos e rejeitados, por unanimidade, por
ausência de erro, de omissão, de contradição ou de ambiguidade a serem
supridos (eventos 21, 27 e 29 dos ED).
Os mencionados Embargos Infringentes e de Nulidade foram
apreciados e julgados em sessão extraordinária datada de 24 de maio de 2023,
oportunidade em que, por maioria, foram rejeitados, mantendo-se na íntegra o
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/9
Acórdão hostilizado (evento 61 dos EMB).
Em 30 de junho de 2023, a Defesa constituída do Agravante interpôs
Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº 7000530-86.2023.7.00.000 (evento
71 dos Embargos Infringentes).
A Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo Extremo, com
supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e o
inadmitiu, com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC, em 10 de agosto de
2023 (evento 8 do RE).
Novamente, em face do inconformismo, a Defesa interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário e o presente Agravo Interno, contra a mencionada
Decisão (eventos 16 e 17 do RE).
Em síntese, defende o Agravante que a decisão recorrida, na parte na
qual inadmitiu o Apelo Extremo, não encontra amparo no ordenamento jurídico
pátrio (evento 1), cabendo afastar-se a aplicação do TEMA 660 do STF à hipótese
em análise.
Nesse compasso, sustenta: "[...] cristalina a violação aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da amla defesa, todos de índole
constitucional".
Conclui o seu arrazoado pugnando pela a admissão do Recurso
Extraordinário interposto, com a remessa dos autos ao Pretório Excelso, por se tratar
de caso de violação a princípios constitucionais e com repercussão geral
evidenciada.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-
se por meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia
Celia Raymundo (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pela
rejeição do presente Agravo, para manter inalterada a Decisão agravada por inexistir
qualquer argumento inovador apto a superar o óbice da ausência de repercussão
geral.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/9
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo
interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise
desta Corte decisão da lavra da Presidência deste Tribunal Castrense, proferida nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000530-86.2023.7.00.000, por meio da
qual o referido recurso foi inadmitido, com supedâneo no art. 1030, inciso V, do
CPC, bem assim negado o seu seguimento ao STF, com fulcro no art. 1030, inciso I,
alínea "a", do CPC.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em
sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação,
nos seguintes termos, a saber:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do ex-3º Sgt
ELIENAY DE SOUZA SILVA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988, contra o Acórdão proferido, pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000767-57.2022.7.00.0000/DF.
Em ligeiro retrospecto verifica-se que, em 25 de maio de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o Recorrente como
incurso no art. 248, parágrafo único, inciso III, do CPM, por desclassificação, à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de de reclusão, em regime
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (APM nº
7000266-35.2020.7.11.0011, evento 150).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (evento 1 da Apelação nº
7000434-34.2021.7.00.0000). Na oportunidade, arguiu:
'Por todo o exposto, inexistindo certeza quanto à autoria delitiva, o caminho
a se seguir é o da absolvição.
Nada obstante a demonstração de que inexistem provas razoáveis, ou seja,
um mínimo probatório com nexo de coerência na seara penal, capaz de elidir
o primado de natureza constitucional, que emanta o réu na condição de
direito fundamental, qual seja o princípio da inocência, para a condenação
do denunciado, não se pode deixar de trazer à tona um princípio valioso afeto
ao Direito Penal, qual seja, o do INDUBIO PRO REO.
[...]
Por todo o exposto, requer-se: a) O acolhimento da preliminar de nulidade da
sentença, ante o desrespeito ao art. 368 do CPPM; b) absolvição do apelante,
diante da falta e/ou fragilidade da prova apresentada; ou em função da
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
5/9
dúvida dos fatos e autoria que beneficia o réu ;' (sic)
Em sessão de julgamento virtual realizada de 15 a 18 de agosto de 2022, esta Corte
Castrense, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar de nulidade da
sentença, por falta de amparo legal, e no mérito, por maioria, negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a sentença condenatória hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000434-42.2021.7.00.0000,
eventos 56 e 62).
Intimada do Decisum, em 31 de agosto de 2022, a Defesa opôs, em 5 de setembro de
2022, Embargos de Declaração e Embargos Infringentes e de Nulidade (Apelação
nº 7000434-42-.2021.7.00.0000, eventos 72 e 73).
Os referidos Embargos de Declaração, autuados sob o nº 7000616-
91.2022.7.00.0000/DF, foram assim ementados:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. VISTA
PGJM. EFEITO MODIFICATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de
declaração não tem, por si só, o condão de vincular o magistrado a
estabelecer o contraditório. No caso presente, sequer houve manifestação
nesse sentido e os autos não esboçam essa peculiaridade. Questão de Ordem
que se rejeita. Decisão majoritária.
O reconhecimento realizado por meio de vídeos de segurança e de fotografia,
mesmo sem a observância do rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem
validade na formação do convencimento do magistrado, quando ratificado
em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa e corroborado
por outras provas.
Não se verifica nenhuma afronta ao princípio do devido processo legal, tendo
em vista que, no curso da ação penal, inclusive durante o reconhecimento em
juízo, a Defesa teve toda a oportunidade de exercer a mais ampla defesa e
contraditar toda a produção de provas.
Diante da ausência da omissão alegada, inexiste motivo para que o acórdão
seja revisto nos termos propostos pela Defesa.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.'
Os mencionados Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados sob o nº 7000767-
57.2022.7.00.0000, também rejeitados por esta Tribunal Castrense Superior,
conforme a ementa, in verbis:
'EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
6/9
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
A despeito da argumentação defensiva dando conta de que no âmbito do
direito penal deve prevalecer o brocardo in dubio pro reo, uma vez que o
Acusado negou ter se apropriado do bem pertencente ao Exército Brasileiro,
mantendo uma versão harmônica sobre os fatos, os autos demonstram
satisfatoriamente que o Réu foi o autor do delito.
As provas colhidas nos autos são suficientemente aptas para demonstrar a
autoria delitiva, bem como para ratificar o dolo na conduta do Acusado.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.'
A irresignação se protrai, com a interposição do presente Recurso Extraordinário.
Em suas razões recursais (evento 1), o Recorrente defende ter ocorrido o
prequestionamento da matéria, visto que:
'Estando a matéria devidamente prequestionada e sendo exclusivamente de
direito, não há óbice ao conhecimento do presente recurso, devendo seguir
diretamente ao Eg. STF para análise do mérito, conforme as razões a seguir
apresentadas.'
Sustenta, ainda, que a matéria constitucional apresentada tem repercussão
geral:
'A repercussão do feito engloba direitos constitucionais fundamentais
individuais, cuja violação acarreta ofensa direta à Constituição Federal, não
havendo mero interesse individual do Recorrente. Pelo contrário, a ofensa ao
devido processo legal, em desobediência ao contraditório e à ampla defesa,
com prejuízo ao tão consagrado direito à plena defesa, bem como do in dubio
pro reu, ultrapassa os limites da causa individual. [...].'
Em suma, a Defesa sustenta que a condenação do Recorrente viola frontalmente os
princípios constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, LIV, CF/1988) , do
contraditório, da ampla defesa e do in dubio pro reo (art. 5º, LV e LVII, CF/1988),
pela atipicidade formal e material da conduta, bem assim pela a fragilidade
probatória.
Assevera que a materialidade do delito é pressuposto básico à condenação criminal,
sendo necessária a existência de um robusto conjunto probatório, o que não haveria
no processo em tela. Assim, sustenta que ante a escassez de provas, o princípio do in
dubio pro reo foi afrontado.
Ao fim, a Defesa postula que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e
provido a fim de, in verbis:
'[...] reconhecer a violação direta aos art. 5°, incisos LIV e LV da
Constituição Federal, bem como ao princípio do in dubio pro réu,
determinando-se a reforma do V. Acórdão, tendo em vista as razões acima
apresentadas [...].'
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
7/9
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se, em Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral Dra. HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO, pela ausência do requisito do
prequestionamento, uma vez que as supostas violações aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como ao princípio da
presunção de inocência não foram discutidas e tratadas fundamentalmente nos
recursos interpostos.
Pondera, ademais, que a tese versada no Apelo Extremo representa mera ofensa
reflexa/indireta ao texto constitucional, uma vez que o debate sobre eventuais
ofensas aos referidos princípios impõe a análise da demanda ao lume da legislação
infraconstitucional.
Ao fim, manifesta-se a PGJM, in verbis:
'Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo
conhecimento 'do vertente recurso e, no mérito, pela sua inadmissão,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal'.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e
adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em
sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF, eis que a tese ventilada pelo
Recorrente, de ausência de materialidade e de insuficiência de prova para a
condenação foi debatida no Acórdão guerreado.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, LIV, CF/1988), da ampla defesa,
do contraditório e da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, LV e LVII,
CF/1988), pela pela atipicidade formal e material da conduta do agente, bem assim
a fragilidade probatória.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
ARE nº 748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no
tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do referido
julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
8/9
geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF - Plenário. ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos
nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de
que a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos
autos, far-se-ia necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da
legislação infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso
Extraordinário.
Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao
princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/1988) dependeria, para seu julgamento, da 'prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais' ao caso concreto.
Assim, o presente Recurso Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece
seguimento, uma vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela
Suprema Corte, ao apreciar o Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão
geral.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, LVII, CF/1988), a Defesa pretende o reexame de fatos e provas que
ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos,
provas suficientes para a condenação do Réu.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao
princípio da presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a ótica
exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, resultando na aplicação do Enunciado nº 279 de Súmula do
Excelso Pretório ('Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário.').
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados,
emanados da Excelsa Corte:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA.
(...). PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:32
:: 40001356745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
9/9
STF. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO' (STF – 1ª Turma. Ag.Reg.
no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento:
15/02/2019). (Grifos nossos.)
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e
Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação
jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas.
Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do
tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla
defesa , dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº
748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de
1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não
provido.' (STF – Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel.
Min. Dias Toffoli (Presidente). Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF/1988),
NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, inciso LVII, CF/1988), NÃO ADMITO o presente Recurso
Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-3º Sgt ELIENAY
DE SOUZA SILVA, a fim de manter inalterada a Decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000530-86.2023.7.00.000, a qual negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356745v8 e
do código CRC 1016bb00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 18/12/2023, às 21:29:20
7000697-06.2023.7.00.0000
40001356745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR